Tribunal: TJDFT
Processo: 0704865-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704865-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EDIRCE ALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Edirce Alves da Silva em face da r. decisão (ID 43495955) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Banco Itaú Consignado S/A, reconheceu a conexão entre a ação de origem e outras 13 ações movidas pela Agravante contra a parte Agravada. Contudo, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois a matéria objeto de impugnação não está abarcada no art. 1.015 do CPC/15. Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CONEXÃO. REUNIÃO DE AÇÕES PARA JULGAMENTO CONJUNTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC/2015. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA (TEMA 988). 1. Como regra, é vedada a interpretação extensiva do rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, tendo o Superior Tribunal de Justiça admitido a mitigação de sua taxatividade, desde que constatada urgência que tornaria inútil o julgamento da questão como preliminar de apelação (REsp. no 1.704.520/MT). 2. No caso, a decisão que determinou a reunião de processos para que sejam julgados em conjunto (conexão), com o fim de evitar decisões conflitantes, não consta no rol estabelecido pelo art. 1.015 do CPC, tampouco revela urgência suficiente para se submeter ao conceito de taxatividade mitigada (Tema 988). 3. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1409775, 07229843320218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) “AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO. ROL. URGÊNCIA. I - As razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do agravo interno. II - A r. decisão que reconhece a conexão entre a ação declaratória e a execução de título extrajudicial, referentes ao mesmo contrato, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988). Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1275774, 07146625820208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque suposto prejuízo à parte Agravante poderá ser objeto de apelação, não estando, portanto, preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. Assim, não conheço do agravo de instrumento. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator